Tribunal: TCU
Processo: 016.917/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Mera petição interposto por Aline Vanessa Pupim contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 994/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Apostole Lazaro Chryssafidis e Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional - Abetar, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 700434/2008, o qual teve por objeto a execução de atividades relacionadas ao desenvolvimento do transporte aéreo regional, tendo vigido de 10/12/2008 a 31/12/2009; Considerando que o Acórdão 2258/2018-TCU-Plenário , relator Ministro Bruno Dantas, apreciou a tomada de contas especial, julgando irregulares as contas de Tosi Treinamentos Ltda. e outros responsáveis, com imputação de débito e aplicação de multa, além de declará-la como inidônea para participar de licitação na Administração Pública Federal pelo prazo de 5 anos; Considerando que a referida deliberação transitou em julgado para a responsável em 1o/8/2019 (peça 152); Considerando o expediente inominado apresentado pela referida empresa em 31/7/2024, peças 189-190, por meio do qual pede reconhecimento da ocorrência da prescrição quinquenal em seu favor; Considerando que a apreciação da prescrição pugnada pela empresa pode ser realizada, uma vez que, entre o trânsito em julgado do acórdão condenatório e a data da apresentação do requerimento não transcorreu prazo superior a 5 anos a que alude o parágrafo único do art. 10 da Resolução TCU 344/2022; Considerando os eventos interruptivos da prescrição elencados pela unidade técnica, evidenciando que não houve o transcurso do prazo de 5 anos entre cada evento processual capaz de caracterizar a ocorrência da prescrição ordinária, tampouco de 3 anos entre cada evento processual, que pudesse evidenciar a prescrição intercorrente; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 196-198) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 199), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer do pedido formulado por Tosi Treinamentos Ltda., com fundamento no art. 10, parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022, para declarar a não ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU nos presentes autos; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão à requerente. 1. Processo TC- Processo 016.917/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 040.355/2019-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.356/2019-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.361/2019-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.358/2019-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.362/2019-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.359/2019-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.357/2019-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.360/2019-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alejandro Sigfrido Mercado Filho (XXX.290.808-XX); Apostole Lazaro Chryssafidis (XXX.123.298-XX); Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional - Abetar (05.086.765/0001-00); Mercado Eventos Ltda - Me (08.911.731/0001-09); Mercia Lopes Ferraz (XXX.006.498-XX); Sandro Luiz Ferraz Tosi (XXX.543.598-XX); Tosi Treinamentos Ltda. - Me (09.606.437/0001-48). 1.3. Recorrente: Aline Vanessa Pupim (XXX.113.628-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo; Ministério do Turismo. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Mercia Lopes Ferraz, representando Sandro Luiz Ferraz Tosi; Marco Johann Guerra Ferreira (389702/OAB-SP), Alani Caroline Osowski Figueiredo (464156/OAB-SP) e outros, representando Aline Vanessa Pupim. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.